Tribunal: TJDFT
Processo: 0746377-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART 165-A DO CTB. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, ora recorrente.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração SA03092616.
3. A controvérsia recursal incide a legalidade do Auto de Infração SA03092616 e sobre o envio da notificação de autuação.
4. Na situação em tela, o Auto de Infração SA03092616, Órgão Autuador DETRAN – DF, informa expressamente: O condutor recusou fazer o teste do bafômetro. O msm declarou ter ingerido cerv.
5. O Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever infração gravíssima ao condutor de veículo automotor que: “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.224.374, com repercussão geral, Tema 1079 , firmou a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).
7. A recusa do condutor de veículo, abordado em via pública, em realizar o teste de alcoolemia, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ).
8. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB.
9. Ressalta-se a inexistência de prova apta a demonstrar a irregularidade no Auto de Infração SA03092616 (ID 45278639).
10. Em relação a autuação ao infrator, o Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação.
11. É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. Precedente: PUIL 372 - STJ.
12. O Art. 281, Parágrafo Único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
13. Por sua vez, poderá o infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran (Art. 284, § 1o, CTB), situação não identificada na situação ventilada.
14. Verifica-se, no caso, a expedição da autuação da notificação na data de 05.07.2022, e postagem pelos Correios na data de 08.07.2022 (ID 45278656). Portanto, ocorreu o envio da notificação da autuação dentro do prazo legal.
15. Ademais, embora o autor alegue a inobservância do endereço descrito no cadastro do veículo, caberia ao recorrente apresentar prova apta a refutar o ato administrativo (Art. 373, II, CPC), o que não restou demonstrado na espécie. Impende ressaltar a identidade entre o endereço de envio da notificação da autuação e o endereço do autor descrito nos presentes autos (ID 45278639).
16. Inexiste nos autos comprovação de ofensa ao contraditório e a ampla defesa quanto à notificação da autuação SA03092616.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.